Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730996-94.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DATA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO - EIRELI - ME, MIRZIA DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DATA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS DO VESTUARIO - EIRELI – ME e MIRZIA DA SILVA OLIVEIRA, contra o acórdão n. 2059316, exarado sob o ID 77988188, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 78025698, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 18:13:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora